Tribunal: TJBA
Processo: 8052034-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052034-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

AGRAVADO: JONAS NASCIMENTO GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. TEMA 940 DO STF. INAPLICABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por suposto erro médico, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do profissional de saúde. Sustenta o agravante que, por ter atuado em atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em hospital conveniado, seria parte ilegítima, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 940 do STF.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a serem dirimidas:
(a) saber se médico vinculado a entidade privada conveniada ao SUS pode ser equiparado a agente público para fins de aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal;
(b) definir se, nessa condição, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva em ação indenizatória por alegado erro médico.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 940 da repercussão geral, fixou a tese de que o agente público não possui legitimidade passiva para responder diretamente por danos causados no exercício de suas funções, cabendo à pessoa jurídica respectiva responder objetivamente, com direito de regresso.

Todavia, a jurisprudência mais recente da Corte tem delimitado o alcance dessa tese, afastando sua incidência em relação a profissionais vinculados a entidades privadas que atuam em regime de colaboração com o Estado.

Nos termos também assentados no Tema 432, tais entidades, ainda que desempenhem atividades de interesse público, mantêm natureza jurídica de direito privado, não se confundindo com a Administração Pública.

Nesse contexto, o simples fato de o atendimento ocorrer no âmbito do SUS, por meio de convênio, não transmuta a natureza jurídica da entidade hospitalar nem atribui ao médico a condição de agente público.

Inexistindo vínculo direto com o ente estatal ou inserção na estrutura administrativa, o profissional permanece sujeito ao regime de responsabilidade civil subjetiva, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda indenizatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
O médico vinculado a entidade hospitalar privada conveniada ao SUS não se qualifica como agente público para fins de aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por alegado erro médico, inaplicável, na hipótese, a tese fixada no Tema 940 do STF.

REFERÊNCIAS
Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Supremo Tribunal Federal, RE nº 1.027.633/SC (Tema 940); RE nº 636.941/RS (Tema 432); precedentes recentes da Suprema Corte sobre a inaplicabilidade do Tema 940 a profissionais de entidades privadas conveniadas ao SUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8052034-24.2025.8.05.0000
, oriundos do
Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Jequié/BA
,
figurando como Agravante

HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS

e Agravados
JONAS NASCIMENTO GONÇALVES
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA